Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-18.2026.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000519-18.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAIRO GARCIA FILHO - CPF: 047.515.101-18 (ADVOGADO), SILVANA COSME GASPAR - CPF: 013.283.342-52 (AGRAVANTE), RAFFAEL AZEVEDO BAILONA - CPF: 052.308.581-84 (ADVOGADO), ARTHUR CASTRO DE MATOS - CPF: 702.341.041-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1000519-18.2026.8.11.9005.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Agravante:
SILVANA COSME GASPAR.

Agravado:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 A 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação proposta para obter nomeação e posse em cargo de Técnico em Enfermagem.

2.

A agravante sustenta que, embora aprovada em concurso público, foi preterida em razão de contratações temporárias realizadas pelo município para a mesma função, requerendo sua imediata nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em demanda que objetiva a nomeação imediata de candidata aprovada em concurso público sob alegação de preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A ausência de documentos essenciais, como o edital do concurso, a homologação do certame, a comprovação da classificação da candidata e a prova das alegadas contratações temporárias, impede o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

6.

A mera alegação de preterição desacompanhada de elementos probatórios não satisfaz o ônus da parte de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

7.

Os prejuízos decorrentes da ausência de nomeação, relacionados à remuneração e à contagem de tempo de serviço, possuem natureza patrimonial e são passíveis de reparação caso o direito seja reconhecido ao final da demanda.

8.

A concessão da tutela pleiteada implicaria a antecipação integral e potencialmente irreversível dos efeitos do provimento final, sem instrução probatória e sem contraditório, circunstância incompatível com a ausência de demonstração dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova documental.

2.

A ausência de documentos indispensáveis à comprovação da aprovação, da classificação e da alegada preterição impede o deferimento de tutela de urgência para nomeação em cargo público.

3.

Prejuízos de natureza patrimonial decorrentes da demora na nomeação não caracterizam, por si sós, perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela antecipada.

4.

A tutela de urgência não deve ser concedida quando importar antecipação integral do mérito da demanda sem a presença dos requisitos previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Cosme Gaspar contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito dos Juizados Especiais de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação nº 1003255-44.2026.8.11.0037, movida em face do município de Primavera do Leste.

A agravante alega ter sido aprovada em concurso público (Edital nº 01.001/2023) para o cargo de Técnico em Enfermagem e que o município, em vez de proceder às nomeações, realizou contratações temporárias para a mesma função, configurando preterição arbitrária. Com base nisso, requer a antecipação da tutela recursal para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que: a) a aprovação em concurso público, aliada às contratações temporárias para a mesma função, transforma a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF; b) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano; e c) o prejuízo decorrente da demora transcende a esfera patrimonial, impedindo o desenvolvimento da carreira e a contagem de tempo de serviço.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, conforme se vê pela decisão do ID 358970894.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público declinou de emitir parecer meritório, por entender ausente hipótese de intervenção obrigatória (ID 371983361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central é definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano —, nos termos do art. 300 do CPC.

A resposta é negativa.

A agravante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove os fatos essenciais que sustentam seu pedido. Não há nos autos:

1.

cópia do edital do concurso público nº 01.001/2023, que demonstraria o número de vagas e as condições do certame;

2.

comprovante de homologação do concurso;

3.

documento que indique a classificação e a colocação da agravante no certame;

4.

qualquer prova da alegada preterição, isto é, de que o município teria realizado contratações temporárias para a mesma função durante a validade do concurso.

Sem esses elementos mínimos,
não é possível verificar
sequer
a probabilidade do direito invocado
.

A tutela de urgência exige demonstração concreta dos fatos que a justificam —
não basta a narrativa desacompanhada de prova documental
. Nesse ponto, a agravante não cumpriu o ônus que lhe competia.

Quanto ao perigo de dano, os argumentos recursais também não convencem.

O prejuízo descrito — ausência de remuneração e não contagem de tempo de serviço — é de natureza essencialmente patrimonial e, portanto, passível de reparação ao final do processo, caso o direito seja reconhecido. Não há urgência qualificada que justifique a intervenção judicial imediata.

Acrescente-se que a medida pleiteada — nomeação e posse imediatas — coincide exatamente com o objeto final da ação principal.

Assim, concedê-la em sede liminar, sem instrução probatória e sem contraditório, anteciparia de forma irreversível o próprio mérito da causa, o que não se admite nesta fase processual, especialmente diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

A decisão agravada, portanto, está correta e merece ser mantida.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência, pelos fundamentos acima expostos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026